Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729149-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAVIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordináriointerpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A restituição de bens apreendidos no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade e não mais interessarem ao processo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão que decretou o perdimento, se pertencerem a terceiro de boa-fé, a teor dos artigos 118, 119 e 120, do Código de Processo Penal. 2. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. No presente caso, a apelante não é parte no processo principal, logo, não se operou, em relação a ela, terceira prejudicada, a coisa julgada. 3. Demonstrado o vínculo da empresa apelante e sua representante legal com a maioria dos réus (condenados) nos autos principais pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capital e estelionato, não há falar em restituição dos bens pretendidos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, asseverando a necessária restituição dos bens pretendidos, garantindo-se, assim, a proteção patrimonial prevista na norma constitucional; c) 29 do Código Penal, afirmando que não há provas concretas de indícios de autoria e divisão de tarefas entre a insurgente e terceiras pessoas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 29 do Código Penal, 489, § 1o, incisos II e III, do CPC, e 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, III, da Constituição Federal – CF” (AgRg no RHC n. 169.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “ não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). No que concerne ao apontado vilipêndio aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, e 29 do Código Penal, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] demonstrado o vínculo da empresa apelante e de sua representante legal com a maioria dos réus (condenados) nos autos principais pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capital e estelionato, não há falar em restituição dos bens pretendidos” (ID. 40633477). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao apelo extremo, no que se refere à alegada negativa de vigência aos artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 29 do Código Penal, e 489, § 1o, incisos II e III, do CPC, o inconformismo não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/1/2023). Tampouco cabe subir o recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, porquanto “o Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1381171 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016